Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL EM PEDIDOS DE COMSSÃO DE CORRETAGEM. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. TESE CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ A RESTITUIR A COMISSÃO DE CORRETAGEM EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente aduzindo omissão no Acórdão quanto à pacífica jurisprudência do STJ da inaplicabilidade do prazo prescricional trienal aos pedidos de restituição de comissão de corretagem quando a causa de pedir refere-se a rescisão contratual pelo inadimplemento do vendedor ou incorporador imobiliário.
3. Entendimento doutrinário de peso entende que não se aplica a regra do art. 489, § 1o do CPC no âmbito dos juizados especiais, conforme Enunciado 162 do FONAJE, Enunciado no 47 da EFAN e Enunciado no 309 do FPPC. Contudo, na forma do Enunciado no 10 da EFAN “A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”. No caso, específico dos autos, deixou-se de apreciar precedente pacífico do STJ, cuja inobservância, no âmbito dos juizados tem caráter mais gravoso, em razão do não cabimento de Recurso Especial dos Acórdãos de Turma Recursal.
4. Na hipótese, verifico que não foi observado pacífica jurisprudência consolidada no STJ, quanto a inaplicabilidade do prazo prescricional trienal para a restituição das comissões de corretagem na hipótese de rescisão contratual pelo inadimplemento do vendedor. Cita-se: “2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal. (EDcl no AgInt no REsp 1853761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 30/11/2021)” Em mesmo sentido, cita-se precedente desse E. TJDFT: “’O prazo prescricional de três anos, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938 dos recursos repetitivos, aplica-se quando se questiona a abusividade da cobrança. Tratando-se de pedido de restituição da comissão de corretagem, fundado na reparação decorrente de suposto descumprimento contratual, o prazo prescricional é de dez anos. O prazo prescricional da pretensão de indenização por danos materiais ou morais decorrente de responsabilidade civil contratual é decenal.’ Acórdão 1181541, 07043458220178070007, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019.”
5. Portanto, inaplicável o prazo estabelecido no item “6” do Acórdão de ID 28275192, haja vista que a causa de pedir é a restituição da comissão de corretagem, em razão do resolução contratual pelo inadimplemento do vendedor em não observar o prazo de entrega do imóvel, conforme item “7” do Acórdão de ID 30241523. O prazo prescricional conta-se do distrato por culpa do vendedor ocorrido em 13/11/2013, observando-se a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil. AFASTO A PRESCRIÇÃO.
6. Afastada a prescrição e reconhecida a culpa da parte ré/embargada em razão do descumprimento do prazo de incorporação imobiliária, mesmo observada a prorrogação de 180 dias, a consequência lógica é a restituição ao status quo ante, com devolução integral da COMISSÃO DE CORRETAGEM, porquanto, por se tratar de contrato anexo ao contrato principal, cuja resolução pelo inadimplemento fora reconhecida, atraem-se a incidência do princípio gravitacional, dando ao contrato dependente os mesmos efeitos do contrato principal. Isso porque a repetição do quanto vertido no contrato de corretagem, anexo ao contrato de compra e venda, decorre da inexistência de resultado previsto no contrato de mediação, porquanto, o contrato de compra e venda sofreu os efeitos da resolução, art. 722 c/c art. 725 do Código Civil.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar omissão para AFASTAR A PRESCRIÇÃO, em razão do prazo decenal, e CONDENAR as partes embargadas a restituírem integralmente, de forma simples, a comissão de corretagem, observando-se a correção monetária a partir da resolução contratual e a incidência de juros moratórios a partir do ajuizamento da ação.